Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703244-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO ROBERTO LAUCK, JORGE ALFREDO LAUCK EMBARGADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por FABIO ROBERTO LAUCK e JORGE ALFREDO LAUCK em face da GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIREL com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID: 39568916). Os embargantes alegam omissão do acórdão no que se refere os artigos 783, 784, 786, 803, I, ambos do Código de Processo Civil, e da Súmula n° 258 do STJ. Dessa forma, INTIMA-SE GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIREL para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intima-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 14:59:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador